Tribunal: TJMT
Processo: 1000332-93.2023.8.11.0055
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-08-06
Data de publicação: 2024-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000332-93.2023.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), A APURAR (APELANTE), MAISON FERREIRA VARGAS - CPF: 010.887.669-19 (APELANTE), GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 077.301.321-09 (APELANTE), EMILY CHRISTIANO PEDROSO (APELANTE), JOSE RODRIGUES MIRANDA - CPF: 002.792.801-22 (VÍTIMA), EMILY CHRISTIANO PEDROSO - CPF: 051.996.551-59 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), EMILY CHRISTIANO PEDROSO - CPF: 051.996.551-59 (TERCEIRO INTERESSADO), GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 077.301.321-09 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), EMILY CHRISTIANO PEDROSO - CPF: 051.996.551-59 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PEDRO SAKAMOTO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELAÇÕES CRIMINAIS – ROUBO MAJORADO – CONDENAÇÃO DO ACUSADO E ABSOLVIÇÃO DA ACUSADA – IRRESIGNAÇÃO DO RÉU – RECONHECIMENTO DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – IMPROCEDÊNCIA – ATOS DETERMINANTES PARA A PRÁTICA DO CRIME – CONDUÇÃO DO VEÍCULO UTILIZADO NO ASSALTO – COAUTORIA EVIDENCIADA – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – CONDENAÇÃO DA RÉ – INVIABILIDADE – INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO, PARA ALÉM DE DÚVIDA RAZOÁVEL, DE QUE A ACUSADA TINHA CIÊNCIA DE QUE O AUTOMÓVEL QUE ALUGARA SERIA UTILIZADO NO COMETIMENTO DO DELITO –
IN DUBIO PRO REO –
RECURSOS DESPROVIDOS.

Não há falar em reconhecimento de participação de menor importância (artigo 29, § 1º, do Código Penal) se os atos praticados pelo réu, inclusive a condução do veículo utilizado no assalto, foram determinantes para a consecução do delito de roubo majorado (art. 157, §§ 2º, incisos II e V, e § 2º-A, I, do CP), situação na qual se caracteriza verdadeira coautoria criminosa.

À luz do princípio do
in dubio pro reo
, afigura-se inviável a condenação do acusado em relação ao qual não foram produzidos elementos probatórios suficientes acerca da ciência, muito menos anuência, de que o crime patrimonial seria cometido com o veículo que emprestara a terceiro(s) de sua confiança.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelações interpostas por
Gilberto Alves de Oliveira Júnior
e pelo
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
contra a sentença prolatada na Ação Penal n. 1000332-93.2023.8.11.0055 pelo Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Tangará da Serra, que o condenou
Gilberto
à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, capitulado no artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, I, do Código Penal, e absolveu a corré
Emily Christiano Pedroso
em relação ao mesmo crime.

Em síntese,
Gilberto
pleiteia o reconhecimento da minorante da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do CP (Id. n. 210178810).

Por sua vez, o
Ministério Público
requer a condenação de
Emily Christiano
pelo delito que lhe foi imputado (Id. n. 210178813).

As partes apresentaram contrarrazões (Ids. n. 210178817 e 210178818).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade recursal, daí por que
conheço
das apelações.

Como relatado,
Gilberto Alves de Oliveira Júnior
foi condenado

à pena de 9 anos e 2 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 25 dias-multa, no valor unitário mínimo, em razão da suposta prática do delito de roubo majorado, capitulado no artigo 157, §§ 2º, incisos II e V, e 2º-A, I, do Código Penal, e
Emily Christiano Pedroso
foi absolvida em relação ao mesmo crime.

Irresignado,
Gilberto
pleiteia o reconhecimento da minorante da participação de menor importância, prevista no art. 29, § 1º, do CP.

Por sua vez, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso
requer a condenação de
Emily Christiano
pelo delito que lhe foi imputado.

Compulsando detidamente os autos, constato que nenhuma das pretensões mencionadas procede.

Transcrevo a narrativa acusatória veiculada na denúncia:

“
No dia 12 de novembro de 2022, por volta das 04h, na residência localizada na Rua 11, nº. 1463-E, Bairro Mané Garrincha, neste município e Comarca de Tangará da Serra, os denunciados
GILBERTO ALVES DE OLIVEIRA JUNIOR
, vulgo ‘
BUBI
’, e
EMILY CHRISTIANO PEDROSO
, juntamente com os comparsas Maison Ferreira Vargas (já denunciado em outro processo) e Rafael Rodrigues dos Santos, vulgo ‘Absolut’ (falecido), com consciência e vontade, unidade de desígnios e cooperação de condutas, concorreram para a subtração, mediante grave ameaça exercida pelo emprego de arma de fogo e restrição da liberdade da vítima, de coisas alheias móveis, consistentes em 01 (um) veículo Toyota Hilux CD 4x2, cor prata, placa QBW4B98/MT, ano 2014, avaliada em R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), 01 (um) Jet Ski 130, cor verde/branco e preto, com uma carretinha sem placa, avaliados em R$ 60.000,00 (sessenta mil reais), 01 (uma) pulseira de ouro de 12 gramas, avaliada em R$ 10.000,00 (dez mil reais), 03 (três) relógios, marcas não identificadas, avaliados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 01 (uma) corrente de ouro de 18 gramas, avaliada em R$ 15.000,00 (quinze mil reais), 01 (um) celular, marca Xaiomi, cor prata, avaliado em R$ 1.000,00 (mil reais) e 01 (um) controle de portão elétrico, avaliado em R$ 100,00 (cem reais), de propriedade da vítima José Rodrigues Miranda.

Infere-se dos autos que a denunciada
Emily
alugou o veículo Renault/Sandero Auth 10 com a intenção de dar apoio à prática do roubo em questão executado pelo seu companheiro
Gilberto
, ora denunciado, e comparsas. Apurou-se que o denunciado
Gilberto
foi um dos assaltantes que, em companhia dos comparsas Maison Ferreira Vargas e Rafael Rodrigues dos Santos, vulgo ‘Absolut’ (falecido), cada um em posse de arma de fogo, adentraram a residência da vítima, mediante arrombamento do imóvel, anunciou o assalto e a rendeu. Extrai-se que os assaltantes exigiram dinheiro do ofendido, contudo, em razão de o mesmo não possuir valores em espécie naquele momento, fora subtraído um veículo Hilux, três relógios, duas correntes de ouro, um aparelho celular e um Jet Ski que pertenciam a vítima. Neste viés, a vítima teve seus pés e mãos amarrados com um fio de ferro, foi colocada da dentro do carro Renault/Sandero pelos assaltantes
Gilberto
e Rafael e conduzida a uma mata próximo a Comunidade São José.

Na sequência, o denunciado
Gilberto
saiu do local com o veículo Renault/Sandero, deixando a vítima sob o poder do assaltante Rafael, e seguiu em direção ao município de Várzea Grande/M, dando apoio ao assaltante Maison, que estava conduzindo o veículo Hilux da vítima, engatado com a carretinha que carregava o Jet Ski.

Consta que a vítima só conseguiu fugir e buscar ajuda porque se aproveitou do descuido do assaltante Rafael. Por fim, durante a apuração do crime, a equipe de polícia logrou êxito em abordar o veículo e o Jet Ski na posse do assaltante Maison na BR 163, no município de Várzea Grande/MT, contudo o denunciado
Gilberto
conseguiu escapar do cerco policial e empreender fuga com o veículo Sandeiro, vindo a ser identificado posteriormente e reconhecido pela vítima durante as investigações
” (Id. n. 210178696, pp. 2-4;
sic
).

Na espécie, a prova da materialidade e da autoria delitiva
,

exceto
no que diz respeito à acusada
Emily Christiano
,
é constituída pelo encadeamento de elementos como boletins de ocorrência (Ids. n. 210177719 e 210177720), auto de apreensão (Id. n. 210177721, pp. 29-30), laudo pericial (Id. n. 210177734), cópia do contrato de locação do veículo utilizado no crime (Ids. 210177746 e 210177747), relatório de registros posicionais do mencionado automóvel (Id. n. 210177749) e depoimentos obtidos ao longo do inquérito policial e da instrução judicial.

A fim de evitar tautologia, reporto-me aos resumos dos depoimentos e interrogatórios judiciais constantes da sentença:

“
A testemunha
Leonardo Leite Fialho, investigador de polícia civil,
inquirida em Juízo, declarou

se recordar de ter recebido uma ordem de serviço para realizar rastreamento do veículo utilizado no dia do roubo apurado nesse caso. Em contato com a locadora de veículos, foi informado que haviam locado o automóvel em questão para a pessoa identificada como
Emily Christiano
, na época, esposa de
Gilberto
. Realizadas diligências verificou-se que o
veículo locado (Sandero Branco) esteve na rua onde o roubo se consumou, no dia do roubo, por, pelo menos, oito vezes;
teve conhecimento de que
Gilberto
foi reconhecido em sede policial como sendo um dos autores do roubo; teve conhecimento que três homens entraram na residência da vítima, sendo um deles o
Gilberto
, além de outros dois; Se recorda de ter indagado
Emily
, que alegou ter alugado o veículo para o seu deslocamento até a cidade de Tangará, para o fim de resolver questões trabalhistas e, na oportunidade, convidou
Gilberto
para vir com ela, já que ela não conduzia em rodovia; relatou que ela, ainda, teria afirmado não saber do roubo
. Acrescentou
ainda sobre as diligências, de que foi verificado que o tal veículo ficou por muito tempo próximo da casa da vítima enquanto ela estava sendo monitorada. Confirmou que foi levada uma caminhonete Hilux puxando um
jet ski
, o qual foi recuperado na cidade de Várzea Grande, com a pessoa de Maison.
A vítima foi levada pelos assaltantes para a região de mata e ficou amarrada;
segundo Maiso, o veículo seria entregue na entrada da cidade de Várzea Grande;
quando Maison foi preso, relatou para a polícia que os comparsas dele estavam em um Sandero. Maison relatou, ainda, que acreditava que as armas utilizadas no crime estavam no Sandero.

A testemunha

Lauri Romualdo da Silva, investigador da polícia
, declarou em Juízo que

a polícia civil tomou conhecimento dos fatos pela manhã;
foi relatado que três indivíduos armados entraram na residência, anunciaram o roubo, exigiram dinheiro, amarram a vítima e a levaram para região de mata, a mantendo refém
; dois deles permaneceram com a vítima e o terceiro subtraiu o veículo com o
jet ski
que estava engatado na camionete; além disso, foram subtraídos relógios e pulseiras/correntes de ouro; por sorte, a vítima conseguiu escapar e comunicou a polícia.
No mesmo dia, ao tomarem conhecimento do crime e suas circunstâncias, a polícia localizou a camionete em deslocamento, ainda engatada com o
jet ski,
no trajeto entre Tangará da Serra e Várzea Grande; foi informando por Maison, que
o Sandero, de cor branca, estava sendo conduzido por outros indivíduos que também participaram do roubo;
foram feitas diligências e constatado que o veículo havia sido locado por
Emily
, com endereço em Cuiabá; foi constatado, também, que o
veículo locado por
Emily
esteve por várias vezes nas proximidades da residência da vítima, na data da fato e, também, na residência de Marilucia e Janaina, esposa/namorada de Maison e Rafael. Os envolvidos também foram reconhecidos pela vítima como sendo os autores do roubo.
Emily
confirmou que locou o veículo e teria vindo com
Gilberto
para Tangará e, que não sabia do uso do veículo para o roubo; posteriormente aos fatos,
Gilberto
teria afirmado para Emily que, de fato, utilizou o veículo para prática criminosa
.
Informou que a Hilux com o
jet ski
foram recuperados antes do Trevo do Lagarto, em posse do envolvido Maison. Recordou-se que a vítima teria afirmado que todos os assaltantes estavam armados, e que os fatos ocorreram pela madrugada; que somente quando estava amanhecendo o dia, conseguiu se soltar e acionar a polícia.

Ouvida em Juízo a testemunha

Fábio Gomes de Oliveira, policial militar,
declarou que

apenas fez a detenção de Maison; que Maison estava pilotando a Hilux com
jet ski
acoplado, e foi preso pouco antes da entrada da cidade de Várzea Grande
; Maison confirmou que participou do roubo junto com outras duas pessoas;
mas não sabia informar o nome; que a ordem era para deixar o veículo em um posto de combustíveis;
Maison disse que não sabia quem estava no veículo Sandero, mas que acreditava que eram eles que estavam fazendo a escolta da Hilux; que referido veículo Sandero teria passado pela praça de pedágio próximo da Hilux, mas não conseguiram fazer a detenção do Sandero.

Interrogado em Juízo, o acusado

Gilberto Alves de Oliveira Junior

declarou que estava morando em Cuiabá na época dos fatos; que
Emily
alugou o carro para resolver alguns problemas de trabalho na cidade de Tangará; que acompanhou
Emily
até Tangará; que em determinado momento, já na cidade de Tangará, saiu sozinho com o carro, enquanto
Emily
resolvia seus assuntos trabalhistas;
confirmou que passou pela residência da vítima, junto com Rafael (falecido), e observaram o local; negou ter entrado na residência da vítima, mas confirma ter dado suporte para o roubo
; declarou que
Emily
não tinha conhecimento dos fatos
;
negou ter dado escolta a Hilux;
confirma apenas que levou Rafael até a residência da vítima
; declarou não conhecer Maison; não saber se e quem estava armado; que quando estava em Tangará
foi até a casa de Rafael, e ele lhe disse sobre o roubo e pediu que levasse até o local, o que foi por ele aceito
; declarou não conhecer Janaina;
relatou que
Emily
não sabia de nada a respeito do roubo; que pegou o carro escondido dela e que ela não participou de nenhum desses atos
, porque é menina que sempre trabalhou
.

Interrogada em Juízo a acusada

Emily Christiano Pedroso

declarou que locou o veículo para ir até a cidade de Tangará resolver questões trabalhistas; chegou com Gilberto em Tangará e brigaram;
durante esse período Gilberto ficou com o veículo, sozinho, sem que ela soubesse onde ele estava; voltou a vê-lo somente no manhã seguinte, quando retornaram para Cuiabá
; que esteve o período todo resolvendo seu acerto trabalhista e depois na casa de sua mãe
. Confirmou terem retornado juntos para Cuiabá; não ficaram muitos dias em Tangará; acredita que tenha sido apenas um dia, com retorno no dia seguinte; confirmou que manteve relacionamento com
Gilberto
por, no máximo, três meses, quando viu que ele não mudaria de vida;
não chegou a ver a tal Hilux com
jet ski
, tampouco conhece os demais envolvidos.
Confirmou ter alugado

o veículo em Cuiabá, para que pudesse resolver suas questões trabalhistas em Tangará; Durante todo o dia que ficou resolvendo seu acerto,
Gilberto
ficou sozinho com o carro
; tinha conhecimento de que
Gilberto
era foragido da justiça;

que ele teria dito que viria com ela para ver a mãe;

não conhecia Rafael e Maison;
Sobre o aluguel, esclareceu que alugou o carro e, dormiram em Cuiabá. Na manhã seguinte vieram para Tangará; se recorda que dormiu só uma noite em Tangará, no dia do acerto trabalhista; que retornou no dia seguinte e no retorno para Cuiabá, apenas ela e
Gilberto
estavam no veículo;
que não notou absolutamente nada de diferente, já que
Gilberto
estava agindo normalmente;
relatou que, ao chegaram em Tangará, haviam brigado e por isso, não falou com ele ao longo dia
; que
Gilberto
lhe enviou uma mensagem avisando que iam sair de madrugada/manhã e que, se ela quisesse voltar com ele, era para acordar cedo e atender ao telefone;
declarou que Letícia é irmã do
Gilberto
; que quando alugou o carro
estava hospedada na casa dela, juntamente com o seu filho, por isso deu o endereço dela na hora da locação
;
declarou que quem acabou usando o carro foi
Gilberto
e não ela
. Por fim, relatou ter encerrado o relacionamento com
Gilberto
e retornado para seu antigo emprego
” (Id. n. 210178801;
sic
).

Pois bem. Verifico que não resta dúvida de que a conduta de
Gilberto
foi determinante para a consecução do delito, na medida em que ele mesmo confessou ter conduzido o veículo utilizado para levar seus comparsas ao local do crime e lhes dar cobertura durante o assalto, além de ter feito a sondagem do local antes disso, passando na frente da casa da vítima várias vezes ao longo do dia.

Não fosse o bastante, noto que
Gilberto
foi reconhecido fotograficamente pelo ofendido, José Rodrigues Miranda, na unidade policial, como sendo um dos indivíduos que adentrou a sua residência (Id. n. 210178680), reconhecimento este que foi corroborado, sob o crivo do contraditório, pelas declarações prestadas pelo investigador de polícia Leonardo Leite Fialho (Id. n. 210178797).

Além disso, constato que os policiais inquiridos em juízo afiançaram que Maison Ferreira Vargas, flagrado conduzindo a
pick-up
Toyota Hilux subtraída da vítima, afirmou que o veículo Renault Sandero de cor branca, conduzido por
Gilberto
, estava realizando a escolta da referida caminhonete.

Convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que os depoimentos prestados por policiais são aptos a sustentar a condenação criminal quando harmônicos com os demais elementos probatórios, consoante o enunciado sumular n. 8 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, afinal, os policiais militares e civis são servidores públicos incumbidos da inibição e repressão da criminalidade, cujas declarações são dotadas de presunção de veracidade, a qual somente se dissipa quando tais depoimentos se mostrarem incongruentes com a evidência dos autos ou quando a defesa lograr evidenciar a existência do intento, por parte desses agentes, de incriminar injustamente o acusado, o que não ocorreu na espécie.

Logo, não há falar em participação de menor importância, na linha da jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“
APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO E ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA ARMADA – OPERAÇÃO GUARANTÃ MIDAS – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – NULIDADE DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS DA AUTORIA DELITIVA – CONDENAÇÃO BASEADA EXCLUSIVAMENTE NAS CONVERSAS CAPTADAS POR MEIO DE INTERCEPTAÇÃO TELEFÔNICA – LISURA DA PROVA NÃO DEMONSTRADA POR PERÍCIA TÉCNICA – DESCABIMENTO – INFORMAÇÕES OBTIDAS NAS CONVERSAS INTERCEPTADAS CORROBORADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL COLHIDA EM JUÍZO – DESNECESSIDADE DE SUBMISSÃO DOS ÁUDIOS À PERÍCIA TÉCNICA – AUTORIA EVIDENCIADA – EXCLUSÃO DAS MAJORANTES DO CRIME DE ROUBO – COOPERAÇÃO DOLOSAMENTE DISTINTA – INAPLICABILIDADE – AGENTE QUE TINHA CIÊNCIA DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENVOLVIAM O DELITO – PENA MANTIDA – ABSOLVIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA – VÍNCULO ASSOCIATIVO NÃO EVIDENCIADO – INOCORRÊNCIA – ESTABILIDADE E PERMANÊNCIA DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS – INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS CONFIRMADAS PELA PROVA TESTEMUNHAL EM JUÍZO – CONDENAÇÃO MANTIDA – INCIDÊNCIA DA MINORANTE DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – GRUPO QUE AGIA COM DIVISÃO DE TAREFAS PRÉ-ESTABELECIDAS – COMPROVADA COAUTORIA DELITIVA – RECURSOS DESPROVIDOS.

Inexistindo manifestação das partes quanto à dificuldade ou impossibilidade de acesso à integralidade dos áudios gravados pela Polícia Civil e não demonstrado concretamente pela defesa os supostos pontos adulterados nas degravações das conversas captadas com autorização judicial, não há falar em nulidade das interceptações telefônicas.

Não há como prosperar o pedido de absolvição se as provas colhidas durante a instrução, em especial as conversas interceptadas com autorização judicial e confirmadas pela prova testemunhal colhida em juízo, demonstram que os acusados participaram do delito, cada um desempenhando função previamente definida e fundamental para o sucesso da empreitada criminosa.

Evidenciado que o agente anuiu à ação delitiva em todos os seus desdobramentos, com plena ciência do emprego de arma de fogo e restrição da liberdade das vítimas, descabe falar em cooperação dolosamente distinta (CP, art. 29, § 2º) e, consequentemente, inviável a exclusão das majorantes do crime de roubo.

Não há falar em participação de menor importância, quando comprovado que o delito foi planejado e praticado mediante a divisão de tarefas, cabendo ao agente a função de conduzir o veículo de fuga, conduta determinante para o sucesso da empreitada criminosa
.

Inviável a absolvição quanto ao delito de associação criminosa se as provas colhidas durante a instrução processual não deixam dúvidas de que o vínculo existente entre os agentes era estável e permanente, voltado para a prática delitiva
” (TJMT, Apelação n. 1001473-85.2022.8.11.0087,
de minha relatoria
, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento: 20.2.2024; data da publicação: 23.2.2024).

“
APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÕES PELAS PRÁTICAS DOS CRIMES PREVISTOS NO ART. 157, §2º, II, CP, ART. 157, §2º-A, I C/C ART. 71, CP, ART. 244-B DA LEI Nº 8.069/90 E ART. 28, CAPUT, DA LEI Nº 11.343/2006 – PEDIDO DE NULIDADE DO RECONHECIMENTO FOTOGRÁFICO – INVIABILIDADE – OUTROS ELEMENTOS UTILIZADOS PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU PARA FUNDAMENTAR SEU ENTENDIMENTO – PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – CONJUNTO PROBATÓRIO SUFICIENTE PARA DEMONSTRAR A VINCULAÇAO E AUXÍLIO PRESTADO PELOS APELANTES – PLEITO PELO RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA – INVIABILIDADE – PARTICIPAÇÃO RELEVANTE E FUNDAMENTAL À EMPREITADA CRIMINOSA – PEDIDO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DE PENA DECORRENTE DO EMPREGO DE ARMA DE FOGO – POSSIBILIDADE – APREENSÃO DE SIMULACRO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO EM CONFORMIDADE COM O PARECER.

Mesmo nas hipóteses onde o reconhecimento pessoal que fora feito em sede policial tenha sido realizado em descompasso com as determinações do art. 226 do Código de Processo Penal, outros elementos de prova poderão ser utilizados pelo julgador para formação de seu convencimento, exatamente como seu deu no caso em tela, onde outros fatores foram considerados para a formação do convencimento judicial.

Inviável o acolhimento dos pleitos absolutórios nas situações onde a prova dos autos demonstra com clareza a vinculação subjetiva entre os apelantes e a efetiva participação de todos na empreitada criminosa.

A mera divisão de tarefas na execução do crime não implica o reconhecimento da causa de diminuição de pena atinente à participação de menor importância, prevista no artigo 29, § 1º, do Código Penal, em relação ao agente responsável pela condução do veículo utilizada no delito de roubo, bem como pela cobertura do comparsa responsável pela coação e subtração
.

A apreensão de simulacro de arma de fogo com a comparsa do apelante traz dúvida acerca da utilização de armas de fogo na execução de outros crimes de roubo, devendo a incerteza favorecer o apelante
” (TJMT, Apelação n. 1005754-79.2021.8.11.0003, Rel. Des. Paulo da Cunha, Primeira Câmara Criminal; data do julgamento: 18.10.2022; data da publicação: 24.10.2022).

Por outro lado, no que diz respeito à acusada
Emily Christiano
, observo que a pretensão condenatória deduzida pelo
parquet
se lastreia, basicamente, no fato de que a ré admitiu que sabia que
Gilberto
, seu companheiro, era “
foragido da justiça
”. A insinuação, portanto, é de que a acusada certamente sabia, ou deveria saber, das intenções espúrias do corréu no que diz respeito ao veículo que ela alugara.

Ocorre que não foram produzidos elementos probatórios convincentes no sentido de que ela, de fato, soubesse do emprego criminoso do referido automóvel pelo corréu, muito menos de que ela houvesse anuído para a sua utilização para fins escusos.

Desde a etapa investigativa da persecução penal, a acusada nunca negou ter alugado o carro em questão. Porém, sempre afiançou que o fizera a fim de se deslocar para a cidade de Tangará da Serra para resolver questões trabalhistas, o que, aliás, ficou comprovado por documentos acostados pela defesa que demonstram que
Emily Christiano
passou por exame demissional em 11 de novembro de 2022, ou seja, na véspera do crime, na mencionada urbe. Além disso, a ré asseverou que permitiu que
Gustavo
conduzisse o carro e permanecesse com ele em Tangará da Serra, porque ela nunca havia dirigido em rodovias, e porque seu companheiro havia dito que pretendia visitar sua mãe, que residia naquela cidade.

A acusada também alegou que não percebeu que o veículo fazia a escolta da
picukup
subtraída no trajeto de retorno para Cuiabá, sobretudo porque
Gilberto
apresentava comportamento normal e insuspeito.

Corroborando a versão da acusada, o próprio corréu
Gilberto
aduziu, veementemente, que
Emily Christiano
não sabia de nada a respeito do crime.

Nesse contexto, à luz do princípio do
in dubio pro reo
, reputo inviável a condenação da ré, na medida em que, embora seja possível que ela soubesse do delito e tenha concorrido dolosamente para a sua prática, nada disso ficou evidenciado pela órgão acusatório para além de dúvida razoável.

Defrontando-se com situações semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO CIRCUNSTANCIADO, PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR SEM HABILITAÇÃO – ABSOLVIÇÃO – IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO DO ACUSADO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PROVAS CONCRETAS ACERCA DA AUTORIA DELITIVA – FRAGILIDADE DOS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – CONFISSÃO SUPOSTAMENTE FEITA AOS POLICIAIS NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – AUTORIA DELITIVA NÃO COMPROVADA INDENE DE DÚVIDAS – APLICAÇÃO DO BROCARDO JURÍDICO IN DUBIO PRO REO – IMPERIOSA A MANUTENÇÃO DA ABSOLVIÇÃO – APELO DESPROVIDO.

A manutenção da sentença absolutória torna-se imperiosa quando, do conjunto probatório existente nos autos, remanescerem dúvidas acerca da autoria dos crimes descritos na denúncia, devendo ser aplicado em favor do acusado o brocardo jurídico in dubio pro reo
” (TJMT, Apelação n. 153856/2012, Rel. Des. Luiz Ferreira da Silva, Terceira Câmara Criminal; data do julgamento: 25.6.2014; data da publicação: 3.7.2014)

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
aos apelos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/08/2024